Tribunal: TJES
Processo: 0021365-79.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021365-79.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros
APELADO: ELIANO SOARES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is

por meio das quais pretendem,
Serramar Transporte Coletivo Ltda

(Id. 2643110) e
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(Id. 1978457 – fls. 426/436), ver reformada a r. sentença (Id. 1978456 – fls. 390/409) que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 12.977,00, acolhendo a denunciação à lide em face da segunda.

Irresignada,
Serramar Transporte Coletivo Ltda
sustenta, em síntese, culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito e, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente em igual proporção.

Por sua vez, a seguradora aduz, em suma: (
i
) ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano; (
ii
) responsabilidade somente até os limites da apólice;
(iii)
inexistência de solidariedade;
(i
v
)
suspensão da fluência de juros e não reclamação de correção monetária até que integralmente pago o passivo da seguradora em liquidação extrajudicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 1978458 – fls. 478/488).

É o relatório. Inclua-se o pleito em pauta.

Vitória, 29 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas nos apelos, passo à análise conjunta.

Ao que se depreende, o apelado ingressou com ação ordinária visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 12/07/2014, envolvendo automóvel de sua propriedade e um ônibus conduzido pelo preposto da apelante, que explora comercialmente serviço de transporte público.

Após percuciente análise, vislumbro incontroversa a ocorrência do acidente, bem como o fato de que a colisão se deu no período noturno, especificamente após a meia-noite, momento em que os semáforos encontravam-se em função de alerta, ou seja, com o sinal amarelo piscando intermitentemente.

Restou igualmente assente que o impacto entre os dois automóveis ocorreu quando o coletivo
efetuava
manobra de
cruzamento
da
pista
pela qual
trafegava o carro conduzido pelo apelado.

Consta ainda da narrativa da própria recorrente, bem como da foto/ilustração integrante das razões recursais que, “com a intenção de adentrar no bairro Eldorado”, o coletivo saiu da rua lateral (via secundária) à Avenida Brasília e iniciou o cruzamento com movimento de conversão à esquerda, objetivando atravessar a avenida respectiva e ter acesso ao referido bairro (Id. 2643110).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha restou claro ao descrever o movimento dos veículos (Id. 1978452 – fls. 207), como se vê:

"[...] que a depoente estava dentro do veículo do autor; que a colisão ocorreu dentro da 00:00h [...];
que a colisão ocorreu quando o autor vinha trafegando em linha reta e o ônibus vinha fazendo uma curva para entrar no bairro Eldorado
; que no momento do impacto o ônibus bateu na lateral direita não chegando a ser 'frente' com 'frente' com o veículo do autor; que o autor não estava em alta velocidade no momento da colisão".

Registre-se a conclusão alcançada pela autoridade policial mediante vistoria
in loco
, consoante informação lançada no Boletim de Acidente de Trânsito (Id. 1978449 – fl. 23):

D
ETERMINADOS PELO CIODES A PT 156 PROSSEGUIU ATÉ A AV. BRAS
Í
LIA NO BAIRRO PORTO CANOA PARA ATENDER A UM ACIDENTE DE
TRÂNSITO
COM VÍTIMA.,AO CHEGAR AO LOCAL OS VEÍCULOS ESTAVAM NA POSIÇÃO INICIAL DO SINISTRO E A VITIMA HAVIA SIDO SOCORRIDO.
NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE O V
02
AO CRUZAR A VIA ACABOU OBSTRUINDO A PASSAGEM DO V
01
.

Com efeito, exsurge da descrição alhures que o veículo do recorrido já trafegava na pista,
em linha reta
, quando o ônibus conduzido pelo motorista da recorrente interceptou a trajetória, impedindo o fluxo na avenida principal.

Sendo assim, cumpre rememorar que há muito o Superior Tribunal de Justiça, com esteio no §6º do art. 37 da CF/88, firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RODOVIA QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DAS NORMAS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA DA ABNT E DO DNER. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE NOS LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA RÉ E NO LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES FÁTICAS DISTINTAS DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA E RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do que proclama a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa.

1.1. A configuração de tal responsabilidade, contudo, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade.

(...) (STJ - REsp: 1762224 SP 2016/0234509-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Como se vê, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, o dever de indenizar surge quando comprovados:
i)
ato antijurídico, neste caso considerado fato administrativo;
ii)
dano; e
iii)
nexo de causalidade entre eles, admitindo-se a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, caso fortuito e força maior como excludentes do nexo causal.

No que se refere ao tráfego nos cruzamentos e preferência de passagem, o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro determina que
“
a
o aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Salienta-se, ademais, que o condutor que executará um deslocamento lateral deverá ter maior prudência que aquele que manterá a direção original do veículo.

Nesse contexto, o artigo 34 do CTB estabelece que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”
.

Imbuído no mesmo propósito de cuidado e atenção, o artigo 35 do mencionado códex determina que “
antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
”, de modo que o parágrafo único define deslocamento lateral como a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Em vista disso, por cautela, o motorista do ônibus deveria ter atentado para não prejudicar a livre circulação na via principal, sobretudo considerando a visão privilegiada decorrente da pista e da posição do veículo.

Não prosperam, dessarte, as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, fundadas na suposta alta velocidade empregada pelo recorrido, porquanto assentada em mera suposição.

Ademais, o fato de o recorrido não ter visualizado o ônibus à frente, por si só, não configura a mencionada excludente de nexo causal, porquanto caberia ao condutor do coletivo, com ampla capacidade de visualização e na iminência de deslocamento lateral, observar atentamente a trajetória dos veículos que trafegavam em sentido contrário ou transversal.

Em casos idênticos, outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelham os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Da análise dos autos, depreende-se que o sinistro fora causado, exclusivamente, pela conduta da apelante ao, imprudentemente, adentrar na via principal, dotada de preferência, sem observar as cautelas apropriadas de segurança, surpreendendo e colidindo com o apelado, ocasionando avarias no veículo deste.
2. Verificada a culpa da apelante, insurge-se o dever de reparação pelos danos emergentes causados, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3. Para fins de aferir-se a indenização, considerar-se-á a extensão do dano. In casu, a apelada apresentou aos autos 03 (três) orçamentos, devendo o de valor mais baixo ser adotado como parâmetro indenizatório. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170088162, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO DO MOTORISTA REQUERIDO DE UMA VIA SECUNDÁRIA PARA UMA VIA PRINCIPAL SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como, do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo causal entre os prejuízos e o evento danoso, como na hipótese de ser identificada a culpa exclusiva da vítima, a teor do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. II.
No caso, resultou conclusivamente da prova produzida, nos autos, a responsabilidade do Réu pela ocorrência do sinistro noticiado na Petição Inicial, porquanto não guardou a cautela necessária ao proceder à manobra de conversão em via preferencial, não tendo a parte Requerida juntado provas objetivas que eventualmente pudesse afastar essa conclusão. Ademais, afigurou-se incontroverso que, caso não procedido o Requerido com a noticiada manobra de conversão para ingresso em outra via de acesso, o acidente não teria ocorrido, impondo-lhe a responsabilidade por esse fato.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013140012033, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

Assim, não obstante a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência, a recorrente não logrou êxito em desconstituir as informações constantes do documento que, em harmonia com o acervo probatório, corroboram a versão autoral e, via de consequência, a caracterização da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

Quanto à responsabilidade da seguradora destaca-se que, ainda sob a égide do CPC/73, o Tribunal da Cidadania, ao julgar precedente sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
em ação de reparação de danos movida em face do segurado,
a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente
junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
” (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).

Tal entendimento parte do pressuposto de que a condenação direta da litisdenunciada, ao dispensar ação regressiva autônoma, busca solução mais simples e célere para situação jurídica entre denunciante (segurado) e denunciado (seguradora).

No mesmo sentido vem decidindo esta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA POSSIBILIDADE INVASÃO DE CONTRAMÃO CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO DANOS MATERIAIS COBERTURA SECURITÁRIA ORÇAMENTO DE MENOR VALOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Precedentes STJ.
[...] 4. Quanto a comprovação dos danos materiais sofridos, o autor da ação acostou aos autos três orçamentos de três oficinas diferentes, sendo que o magistrado primevo condenou a seguradora a arcar com os danos com base no de menor valor, o que encontra-se dentro do limite do seguro e em consonância com a jurisprudência pátria. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 052140000580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MUDANÇA DE PISTA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFIGURADA – ARTS. 29, § 2º, 34 E 35, DO CTB – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – CICATRIZ NO JOELHO DIREITO – VÍTIMA JOVEM COM DEFORMIDADE PERMANENTE – CONDENAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – ENUNCIADO Nº 54 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – CONDENAÇÃO DAS RÉS – LIDE SECUNDÁRIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LITISDENCIADA – JUROS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LISTISDENUNCIADA
– RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –RECURSO IMPROVIDO. [...]
Uma vez aceita, fica a seguradora responsável, de forma solidária, pelo pagamento da indenização por danos causados a terceiros pelo seu segurado, respeitado o limite da apólice contratada.
7. Incidem na relação contratual de seguro, sobre os valores da apólice, juros de mora a partir da citação da seguradora na demanda em razão de sua denunciação à lide. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011130148858, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Nesse ponto, escorreita a sentença, haja vista subsistir clara indicação quanto ao limite da responsabilidade da seguradora.

Sobreleva notar que, embora a mencionada obrigação esteja limitada aos valores previstos na apólice, a litisdenunciada
é
respons
ável
pelo pagamento dos juros de mora sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice
,
devendo incidir a partir da citação na ação indenizatória:

[...]
Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

4. Agravo interno provido. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice. (AgInt no AREsp 1214878/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

[...]
Segundo entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e a parte ora agravante, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1276267/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018)

In casu
, relevante esclarecer que se trata de massa liquidante, contra a qual não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo, nem mesmo reclamação de correção monetária de qualquer dívida, nos termos das alíneas “d” e “f” do artigo 18 da Lei 6.024 de 1974,
in verbis
:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

No entanto, o aludido dispositivo não impede a incidência dos juros de mora nem implica a isenção de outros encargos, porquanto orienta, tão somente, a forma de quitação do passivo em observância à capacidade de pagamento das empresas em liquidação extrajudicial.

Sob esse prisma, eventual viabilidade da suspensão de juros ou correção monetária deve ser apreciada por ocasião do cumprimento de sentença, momento em que se verificará a existência de ativo que suporte o pagamento do crédito em voga, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO SEGUNDO APELO DO AUTOR. ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS REQUERIDA. DANO MORAL MAJORADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS FATORES DE ATUALZIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminar de inadmissão do segundo recurso. O autor apresentou dois recursos apelatórios, o que viola o princípio da unirrecorribilidade, devendo ser inadmitido o segundo recurso. Preliminar acolhida. II. O motorista do ônibus da requerida faltou com o dever de preservação e cuidado para com o pedestre/autor, em nítida afronta ao artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que, na forma do artigo 29, § 2º, do CTB, era do condutor do ônibus a responsabilidade pela segurança do pedestre. (...)
Estando na fase de conhecimento, os juros e correção monetária incidem normalmente, surtindo efeito a suspensão apenas no momento do cumprimento de sentença, quando se trata de seguradora em fase de liquidação extrajudicial.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130190016, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por fim, é cediço que o termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ e, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros igualmente fluem a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos recursos
e a eles nego provimento, mantendo incólume a r. sentença.
Deixo de fixar honorários recursais na forma do § 11 do art. 85 do CPC, já arbitrados no patamar máximo (20%) na instância singela.

É como voto.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DESLOCAMENTO LATERAL EM CRUZAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO. SOLIDARIEDADE ENTRE DENUNCIANTE E LITISDENUNCIADA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE EVENTUAL SUSPENSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Há muito o Superior Tribunal de Justiça, com esteio no art. 37, §6º, da CF/88, firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa.

2)
O conjunto fático-probatório informa que a colisão entre os veículos ocorreu quando o ônibus de propriedade da concessionária atravessava a pista em que trafegava o carro conduzido pela vítima, visto que, com a intenção de adentrar no bairro Eldorado, o coletivo saiu da rua lateral (via secundária) à Avenida Brasília e iniciou o cruzamento com movimento de conversão à esquerda, para ter acesso ao referido bairro.

3)
Não prosperam, dessarte, as teses de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente fundadas na suposta alta velocidade empregada pelo recorrido, porquanto assentadas em mera suposição.

4
)
No que se refere ao tráfego nos cruzamentos e preferência de passagem, o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro orienta que
“a
o aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

5
)
Caberia ao condutor do coletivo, com ampla capacidade de visualização e na iminência de deslocamento lateral, observar com cautela a trajetória dos veículos que trafegavam em sentido contrário ou transversal, para não prejudicar a livre circulação na via principal.

6
)
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

7
)
A litisdenunciada se trata de massa liquidante, no entanto, eventual viabilidade da suspensão de juros ou correção monetária deve ser apreciada por ocasião do cumprimento de sentença, momento em que se verificará a existência de ativos que suporte o pagamento dos aludidos encargos.

8
)
A teor da Súmula 43/STJ, o termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo e, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros igualmente fluem a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ.

9
)
Recurso
s desprovidos
.
Sem honorários recursais, já fixados no patamar máximo na instância singela.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento aos apelos.